Tribunal: TJMT
Processo: 1012202-46.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012202-46.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEANDRO ZOPPI ALMEIDA - CPF: 063.006.671-03 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de parcial procedência para determinar refaturamento das contas de energia e restituição simples dos valores pagos a maior, com afastamento dos danos morais e da devolução em dobro.

Requerimentos do recurso: (i) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 5% para 10% sobre o valor da causa, sob fundamento de que o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece o percentual mínimo de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à apreciação de matéria não devolvida oportunamente ao Tribunal.

O recurso de apelação interposto limitou-se a requerer a devolução em dobro do indébito, a condenação por danos morais e a aplicação de multa por descumprimento de liminar. Não houve impugnação específica quanto ao percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau.

Vige no sistema recursal brasileiro o princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
, consagrado no art. 1.013 do Código de Processo Civil. A extensão do efeito devolutivo da apelação é determinada pela extensão da impugnação. A ausência de recurso sobre capítulo específico da sentença opera a preclusão, não cabendo ao Tribunal majorá-lo de ofício.

A questão trazida nos embargos configura inovação recursal. A alegada omissão inexiste, pois o Tribunal não tinha o dever de se manifestar sobre matéria que não foi objeto de irresignação no recurso de apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é possível, em sede de embargos de declaração, ampliar o objeto do recurso para incluir temas não suscitados no momento oportuno. É vedado adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 1.022, art. 1.013, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Jurisprudência em Teses n. 192, Jurisprudência em Teses n. 189.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEANDRO ZOPPI ALMEIDA
em face de acórdão prolatado nos autos da
Apelação Cível n.
1012202-46.2024.8.11.0041
, em que figura como apelante e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
como apelada.

A Primeira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o refaturamento das contas de energia e a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando os danos morais e a devolução em dobro.

Eis a ementa do acórdão embargado:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃODECLARATÓRIA -FORNECIMENTO DEENERGIA ELÉTRICA– NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO –VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – CORTE NO FORNECIMENTO –NÃO CONFIGURADO– DANOS MORAIS -INDEVIDOS-SENTENÇA MANTIDA – RECURSODESPROVIDO
.

Caso em exame:

Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c revisão de faturamento, repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para refaturamento das faturas e restituição simples do valor pago. Apelação do autor visando devolução em dobro, danos morais e multa por descumprimento de liminar.

Questão em discussão:

Cabimento da devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC; Tema 929/STJ);Configuração do dano moralin
re

ipsa
em caso de corte de energia com liminar vigente;

Razões de decidir:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica (art. 2º e 3º, CDC).Tema 929/STJ: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo." (
EAREsp
600.663/RS, Corte Especial,
DJe
30/3/2021).

Julgado paradigmático:
AgInt
no
AREsp
1729457/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
19/10/2020.

No caso, não restou comprovada conduta dolosa ou culposa grave da concessionária, tampouco corte indevido do fornecimento durante a vigência da liminar, razão pela qual se mantém a restituição simples e se afasta o dano moral.

Dispositivo e tese:

Apelação desprovida. Sentença mantida integralmente.

Enunciado-tese: "A repetição em dobro do indébito exige conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo engano justificável; o dano moral,mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência, não eximeo consumidorde comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia”(artigo 373, I do CPC).

Dispositivos relevantes citados: art. 42, parágrafo único, CDC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 929/STJ;
EAREsp
600.663/RS, Corte Especial,
DJe
30/3/2021;
AgInt
no
AREsp
1729457/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
19/10/2020."

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão. Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, fixados na sentença em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, argumentando que o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece o percentual mínimo de 10% (dez por cento). Pede, com efeitos infringentes, a correção do julgado para adequar a verba honorária ao patamar legal.

Em contrarrazões, sustenta a embargada que o recurso denota mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, pugnando pela manutenção do acórdão.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão no tocante à fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à apreciação de matéria não devolvida oportunamente ao Tribunal.

A embargante aduz que o acórdão foi omisso ao manter os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, pleiteando sua majoração para 10%.

Contudo, da análise detida dos autos e do próprio relatório do acórdão embargado, verifica-se que o Recurso de Apelação interposto pelo autor
l
imitou-se
a requerer:
(i) a devolução em dobro do indébito; (
ii
) a condenação por danos morais; e (
iii
) a aplicação de multa por descumprimento de liminar.

Não houve, nas razões de apelação, qualquer impugnação específica quanto ao percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau.

Vige no sistema recursal brasileiro o princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, consagrado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, segundo o qual a extensão do efeito devolutivo da apelação é determinada pela extensão da impugnação. Se a parte não recorreu de capítulo específico da sentença — no caso, o percentual da verba honorária —, operou-se a preclusão, não cabendo ao Tribunal majorá-la de ofício.

Portanto, a questão trazida nos presentes embargos configura nítida
inovação recursal
. A alegada "omissão" inexiste, pois o Tribunal não tinha o dever de se manifestar sobre matéria que não foi objeto de irresignação no recurso de apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é possível, em sede de embargos de declaração, ampliar o objeto do recurso para incluir temas não suscitados no momento oportuno.

“É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar ausência de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que há vício no julgado.” (STJ,
Jurisprudência em Teses n. 192
, Embargos de Declaração IV).

"
Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida." (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189
, Embargos de Declaração I
)

Dessa forma, inexistindo vício no acórdão, que analisou integralmente as questões que lhe foram devolvidas pela Apelação, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026